Tribunal: STF
Processo: AI 338623
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, a ensejar sua interposição. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Alegações reiteradamente apresentadas pelo embargante e que já foram satisfatoriamente apreciadas pelas anteriores decisões proferidas nos autos. 




3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.